Tribunal: STF
Processo: ARE 1452047
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o qual negou provimento ao recurso da defesa de ADOLFO QUINTILIANO LOPES MENDES e manteve a condenação do réu pelo crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do CP) proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, tendo em vista que os jurados entenderam que na presente hipótese o acusado não agiu com animus necandi. Por outro lado, o Tribunal de origem deu provimento parcial ao recurso do assistente de acusação, valorando negativamente a conduta social do acusado, aumentando a pena-base para 9 anos de reclusão e fixando a pena definitiva em 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 30, fl. 1):



    “PENAL E PROCESSUAL. TRIBUNAL DO JÚRI. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. DESCLASSIFICAÇÃO PRÓPRIA OPERADA NO JULGAMENTO EM PLENÁRIO. SENTENÇA CONFORME A DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DO JÚRI. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 



    1 Réu condenado por infringir o artigo 129, § 3° do Código Penal, depois de esfaquear e matar o próprio genro dentro de sua própria casa e na presença da filha e do neto, por desentendimento de negócios. 



    2 O exame dos autos revela que o processo tramitou regularmente com observância estrita das normas legais e que a sentença refletiu com fidelidade o que foi decidido pelos jurados: eles decidiram simplesmente que o crime praticado não era da competência do Tribunal do Júri, sem, contudo, reclassificá-lo. Neste caso, cabe ao Juiz Presidente assumir total capacidade decisória para julgar a imputação, com prerrogativa de classificar os fatos, desligando-se das teses defensivas relacionadas com a acusação de homicídio. 



    3 Rejeita-se a alegação de que o réu agiu com culpa ou em legítima defesa, porque as provas colhidas nos autos não indicam os requisitos desses institutos jurídicos, revelando, de fato, que o réu agrediu o genro a golpes de faca e ao cabo de intensa discussão derivada de negócios, depois de lhe retirar o neto dos seus braços. 



    4 Não há contrariedade manifesta às provas dos autos quando os jurados acolhem uma das teses amplamente debatidas em plenário, amparados na interpretação razoável dos elementos de convicção amealhados durante a instrução da causa, firmando-se no depoimento de uma testemunha ocular do fato. 



    5 Justifica-se o aumento da pena-base pela análise negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e antecedentes do réu, junto com as circunstâncias e consequências do crime. As ações violentas do réu contra a própria mulher, em contexto da Lei Maria da Penha, justificam o aumento da pena-base pela inadequação da sua conduta social. 



    6 Alimentar o neto órfão constitui obrigação civil do avô (artigo 1.696 do Código Civil), ainda mais quando dá causa à orfandade, não podendo ser considerada atenuante genérica, beneficiando o réu pela própria torpeza. 



    7 Provimento parcial da apelação da assistente de acusação. Não provimento da apelação defensiva”.



    No apelo extremo (Doc. 35), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ADOLFO QUINTILIANO LOPES MENDES alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º XXXVIII, “a” e “b”, e LVII, da CF/1988.



    Afirma, em resumo, que tendo o Conselho de Sentença respondido negativamente ao 3º Quesito (O Jurado absolve o acusado ADOLFO QUINTILIANO LOPES MENDES?), o Presidente do Tribunal do Júri deveria ter julgado o caso como homicídio culposo, cujas penas variam de 1 a 3 anos de detenção, e não como lesão corporal seguida de morte, que pode ter penas que variam entre 4 e 12 anos de detenção.



    Assim, entende que a atuação do Juiz Presidente desbordou dos limites impostos pela legislação, violando o pilar máximo de sustentação do Tribunal Popular, garantia fundamental do réu (Doc. 35, fls. 18-19). 



    Nessa linha, aduz que tendo o Conselho de Sentença aderido à tese da defesa de que o caso trata de homicídio culposo, o Presidente do Tribunal do Júri, ao condenar o réu às penas do art. 129, § 3º, do CP, vulnerou a soberania dos veredictos.



    Por derradeiro, requer a atribuição de efeito suspensivo ao RE, pois pende de julgamento Recursos Especial e Extraordinário interpostos pela defesa que podem afastar a penalidade aplicada. 



    O RE foi inadmitido na origem ao fundamento de que a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que eventual violação à Constituição é reflexa ou indireta. Indeferiu, ainda, o pedido de efeito suspensivo, haja vista a ausência de probabilidade de êxito, já que o recurso sequer preenche os requisitos de admissibilidade (Doc. 42). 



    No Agravo (Doc. 44), o recorrente alega que a matéria tem repercussão geral. No mais, reitera os fundamentos do apelo extremo no sentido de que houve violação ao art. 5º, XXXVIII, da CF/1988.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamento do Tribunal de origem para solucionar a controvérsia (Doc. 30, fl. 5):



    “CONTRARIEDADE À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS - ALÍNEA "B" 



    O Conselho de Sentença respondeu positivamente nos dois primeiro quesitos, quanto à materialidade e autoria do delito, mas em seguida afirmou que o réu não almejava o resultado morte, restando, com isso, prejudicado os demais quesitos. A Defesa se insurge contra isso, argumentando que a sentença contrariou a decisão dos jurados, porque o Juiz deveria ter se limitado a reconhecer que o homicídio era culposo. Esquece-se que o terceiro quesito estava assim redigido: "Assim agindo, o acusado Adolfo Quintiliano Lopes Mendes quis o resultado morte?" Todavia, a resposta foi negativa por 4 x 1, o que significa que apenas afastou a competência dos jurados para continuar julgando o caso, ao entender que não se tratasse de crime doloso contra a vida, incorrendo na chamada "desclassificação própria", que ocorre justamente quando os jurados consideram que o crime não é da competência do Tribunal do Júri, mas não especificam qual é o delito. Neste caso, o Juiz Presidente assume total capacidade decisória para julgar a imputação, com a prerrogativa de conferir a devida classificação jurídica aos fatos, independentemente das teses defensivas relacionadas com o homicídio doloso. 



    Assim, a sentença está em perfeita consonância com a Lei e a decisão dos jurados, não se reconhecendo a nulidade alegada. 



    VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS - ALÍNEA "D" 



    Não há como afirmar que o veredicto tenha contrariado as provas dos autos diante dos fatos apurados mediante provas candentes e irretorquíveis: o crime foi cometido pelo diante de testemunhas e ele próprio não negou a autoria, admitindo que tivesse esfaqueado o genro ao cabo de uma discussão acalorada que aconteceu no apartamento da vítima. A sua versão foi corroborada por testemunhos oculares de familiares, cujos relatos confirmam a materialidade e da autoria. Verifica-se, ainda, a contundência e a clareza dos laudos de exame pericial (folhas 52/55, 64/66 e 102/149), confirmando a causa mortis, e, consequentemente, a conduta praticada pelo réu. 



    O Conselho de Sentença não reconheceu a existência de animus necandi nessa conduta, e, diante da desclassificação da imputação originária, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri acabou por condenar o réu como incurso nas penas do artigo 129, § 3° do Código Penal. A Defesa sustenta que o réu teria de ser condenado de acordo com as teses sucessivas de homicídio culposo e de legítima defesa apresentadas nos quesitos propostos. Argumenta que o réu apenas entrou em luta corporal com a vítima e, agindo com imprudência, acabou por matar o genro sem querer; sucessivamente, argumenta que esse ataque foi para se defender da injusta e iminente agressão da própria vítima, que acabou lesionada letalmente. 



    Ocorre que a testemunha ocular, Andréia Cristina dos Santos Mendes, filha do réu e viúva da vítima, esclareceu que os dois protagonistas dessa tragédia urbana e familiar discutiram sobre questões negociais, porque a vítima teria demorado a entregar um contrato em que um automóvel seria entregue na negociação de um estabelecimento comercial; em determinado momento, o seu pai retirou o neto dos braços da vítima e lhe entregou; ela se distraiu por alguns segundos para acomodar o filho e quando olhou de novo para a cena, viu que o pai empunhava uma faca e investia contra o seu marido, que apenas o observava em estado de perplexidade; em seguida, seu pai deu uma primeira estocada no tórax de Saulo, que ainda tentou se defender, mas foi novamente golpeado, dessa vez na perna, e passou a perder muito sangue; diante dessa grave hemorragia, o réu simplesmente abandonou o local (mídia de folha 389). 



    Andréia revelou ainda que quando viu o pai investindo contra seu marido com uma faca na mão, ela tentou impedir o ataque jogando uma vela no agressor, mas conseguiu impedir a consumação do crime. Como se vê, esse testemunho afasta por completo qualquer uma das modalidades de culpa (imprudência, negligência e imperícia), bem assim o conceito de legítima defesa, que ocorre quando o agente, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente. Portanto, agiu bem o Juiz ao classificar o crime como lesão corporal seguida de morte, enquandrando os fatos na descrição típica do artigo 129, § 3°, do Código Penal. 



    Também não tem razão a assistente de acusação quando pede a anulação do julgamento argumentando que o veredicto dos jurados contrariou manifestamente as provas dos autos: havendo duas versões para os fatos, os jurados simplesmente entenderam que o réu não tivera a sua vontade dirigida para o resultado letal, mesmo porque o corte mais profundo e, portanto, mais eficaz para a obtenção desse resultado, foi na perna, região em que normalmente e letalidade émenor; todavia, com isso provocou forte hemorragia que evoluiu para o choque hipovolêmico, levando ao óbito (folha 64). 



    Não se cogita de decisão flagrantemente contrária às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acata uma das teses possíveis, amplamente debatida na discussão plenária, respaldado em uma razoável interpretação dos elementos de convicção amealhados durante a instrução processual. Somente será contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente divorciada do acervo probatório, revelando uma realidade fantasiosa só existente na imaginação fértil dos jurados. Mas quando estes acolhem uma versão que tem arrimo nas provas colhidas, a decisão deve ser respeitada, em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos. 



    […]



    Assim, a decisão do Conselho de Sentença não pode ser reputada manifestamente contrária às evidências: os jurados simplesmente exerceram as prerrogativas asseguradas pela Constituição da República, sob a égide da soberania dos veredictos”.



    Tem-se, portanto, que para se chegar à conclusão diversa da exarada pela Presidência do Tribunal do Júri, no sentido de que a conduta do réu amolda-se ao crime de lesão corporal seguida de morte, bem como de que não houve julgamento contrário às provas dos autos, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria (Código Penal), bem como os fatos e provas constantes dos autos, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstâncias que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. 



    Por fim, a decisão recorrida, na parte em que determinou a expedição da guia para o cumprimento imediato da pena após a publicação do acórdão pelo Tribunal de origem, está em conformidade com a tese firmada por esta SUPREMA CORTE no Tema 925 da repercussão geral, segundo o qual A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente